Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715651-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE JESUMAR ROSA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: LUIS DE GONZAGA FARIAS PINTO APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE JESUMAR ROSA PINTO, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 68878718/68432709). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator